Tribunal: TJDFT
Processo: 0737338-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737338-58.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BRAYNER PINHEIRO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONTRARIEDADE ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS NÃO DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. I – CASO EM EXAME: 1. Revisão Criminal de acórdão condenatório pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/2006). II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verificar se o julgamento deu-se contrariamente às evidências dos autos para, se assim confirmado, absolver o réu. III – RAZÕES DE DECIDIR: 3. Higidez do acórdão que, reformando sentença absolutória, condenou o réu como incurso nas penas do crime de tráfico de drogas, comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, sendo que a anulação anterior de provas pelo Superior Tribunal de Justiça não afastou outras existentes nos autos, dando conta da dinâmica colhida da prova testemunhal produzida e da apreensão de significativa quantidade de cocaína, justificando a responsabilização penal do requerente. 4. Ausência de elementos suficientes para a reversão do acórdão revisando, a pretexto de enquadramento nas hipóteses previstas no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, precipuamente porque não demonstrado que a condenação foi contrária à evidência dos autos. IV – DISPOSITIVO: 5. Revisão criminal conhecida. Improcedência do pedido. O recorrente aponta violação aos artigos 33, da Lei 11.343/2006, 386, inciso VII, e 621, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a manutenção do decreto condenatório, especialmente porque não restou demonstrada a conduta consistente em “trazer consigo”, que se caracteriza como elementar do tipo em que foi dado como incurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 33, da LAD, 386, inciso VII, e 621, inciso I, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: De fato, do que se apreende dos autos, muito embora tenha havido a anulação de provas pelo colendo STJ, sobejaram outras no sentido de convencer o colegiado competente acerca da responsabilidade penal do ora requerente, nas exatas circunstâncias detalhadas no trecho do acórdão acima reproduzido, de maneira a concluir-se pela demonstração suficiente da materialidade e da autoria delitivas. Desse modo, não se constatam elementos bastantes para a reversão do aresto a pretexto de enquadramento na hipótese prevista no inciso I do art. 621 do CPP, precipuamente por faltar a demonstração de que a condenação foi contrária à evidência dos autos (ID 69577251). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Ademais, a conclusão colegiada no sentido de que “a ação de revisão criminal não se presta a substituir a apelação criminal e nem ao reexame de provas já apreciadas quando do julgamento do apelo”, se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Confira-se: “A revisão criminal não é cabível quando utilizada como nova apelação para reexame de fatos e provas, sem os pressupostos do art. 621 do Código de Processo Penal” (AgRg no HC n. 985.708/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula do STJ, que “é aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029